Tribunal: STF
Processo: HC 74088
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA
DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E TIPICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO.
I. - A sentença de pronúncia é mero juízo de
admissibilidade, motivo por que nela não se exige a prova plena.
Para a pronúncia do acusado basta que o juiz se convença de que há
nos autos suficientes indícios de autoria e tipicidade. CPP, art.
408, caput.
II. - Não é omissa a sentença de pronúncia que, mesmo sem
fazer menção à tese levantada pela parte, adota tese diversa.
III. - H.C. indeferido.